Tribunal: STF
Processo: ARE 1427369
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DA PROCURADORIA DO ESTADO DO RS. RESOLUÇÃO Nº 151/2019. CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA NA ADI 6.183/RS. DEFICIÊNCIA NA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO “PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE”. ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 10.298/94. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E COISA JULGADA REJEITADAS. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ENTRE os PROCURADORES DO ESTADO. COMPATIBILIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DAS CONSTITUIÇÕES ESTADUAL E FEDERAL. PRECEDENTES DO STF E DO TRIBUNAL PLENO DO TJRS. 1. Partido político, autor da demanda, que pretende seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da expressão “prêmio de produtividade” no art. 3º da Lei Estadual nº 10.298/94, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 12.222/04, bem como à declaração — de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 4º do Decreto Estadual nº 54.454/18 e da Resolução nº 151/19-PGE/RS. 2. Preliminares de incompetência do juízo e coisa julgada rechaçadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade previamente ajuizada, quanto ao Decreto Legislativo que sustava os efeitos da Resolução nº 151/19, que, embora envolva discussão similar, não possui objeto idêntico à presente ADI. 3. Norma legal impugnada que dispõe sobre o pagamento de prêmio de produtividade aos Procuradores do Estado, composto por recursos do FURPGE. Constitucionalidade reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 6183. Ausência de vedação constitucional à regulamentação do art. 85, 819, do CPC, por Lei Estadual préexistente. 4. Compatibilidade entre o pagamento de honorários aos Procuradores do Estado e o art. 116, 82º, da Constituição Estadual, à luz das posteriores alterações legislativas referentes à remuneração dos advogados públicos e privados, mormente o Estatuto de Advocacia. Vedação que não se estenderia aos Advogados da União, por força do art. 131 da Constituição Federal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE POR MAIORIA.” (Doc. 9, p.1)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37 da Constituição da República.



    Narra, em síntese, que “A Procuradoria-Geral do Estado, com o objetivo de dar cumprimento ao § 19 do art. 85 do Código de Processo Civil, editou a Resolução nº 151, de 04 de abril de 2019, por meio da qual passou a distribuir honorários de sucumbência entre os Procuradores do Estado, ativos e inativos”. Acrescenta que, “logo que editada a referida normativa, remanescia discussão evidentemente artificial sobre a natureza da verba distribuída aos Procuradores do Estado: se ‘prêmio de produtividade’, se ‘honorários de sucumbência’”. Argumenta, no entanto, que a Resolução “não deixa margem alguma para dúvidas: “prêmio de produtividade” é apenas o termo que a PGE-RS utiliza, com base na Lei Estadual nº 10.298/94 (numa ancoragem artificial), para efetuar o rateio dos honorários de sucumbência” (Doc. 12, p. 6-7). 



    Destaca, ainda, que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por maioria, indeferiu a Ação Direta de Inconstitucionalidade. 



    Alega saber que o STF já deliberou e reconheceu a constitucionalidade do § 19 do art. 85 do CPC, mas salienta que 



    “emitir uma Resolução que, entre outras coisas, inclui em seu texto a distribuição de “Prêmio de Produtividade” para efeito de distribuição de verba honorária sucumbencial aos Procuradores do Estado, sendo que a temática exige específica e expressa disposição legal de acordo com o §19 do Art. 85 do CPC/2015, nada mais é do que emitir uma resolução inconstitucional frente a Constituição Federal, é buscar atingir um objetivo de forma transversa, porém ilegal”. (Doc. 12, p. 3-4)



    Afirma, assim, que, embora o STF tenha julgado a constitucionalidade da percepção de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos, no caso específico do Rio Grande do Sul, não foi observada a exigência de uma lei específica para a distribuição desses valores, violando o princípio da legalidade e a moralidade administrativa previstos no artigo 37 da Constituição Federal. A seu ver, a Resolução nº 151/2019 é inconstitucional, pois utiliza o "prêmio de produtividade" previsto na legislação de 1994 e 2004 para ratear honorários de sucumbência aos procuradores do Estado, sem que haja uma lei específica que regulamente esse benefício, como exige o § 19 do artigo 85 do CPC/2015. 



    Assevera que a emissão da Resolução pela Procuradoria-Geral, ao invés de buscar aprovação legislativa, afronta o princípio da separação dos poderes, uma vez que a criação de benefícios remuneratórios e reajustes é competência exclusiva do Legislativo. O partido aponta que dois projetos de lei apresentados ao Legislativo do Rio Grande do Sul, que visavam regulamentar os honorários de sucumbência, não foram deliberados, então a alternativa encontrada pela Procuradoria-Geral foi editar a Resolução para distribuir os honorários, o que configura uma manobra jurídica para contornar a exigência de lei formal.



    Requer, ao final, seja reconhecida a repercussão geral, visto que o Estado do Rio Grande do Sul desembolsa anualmente mais de R$ 20.000.000,00 com o pagamento do "prêmio de produtividade", e 
o provimento do recurso para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da expressão "prêmio de produtividade" no art. 3º da Lei Estadual nº 10.298/1994, com a redação da Lei Estadual nº 12.222/2004, excluindo sua aplicação como pagamento de honorários de sucumbência aos procuradores do Estado. O partido também pede o reconhecimento da inconstitucionalidade, por arrastamento, do Decreto Estadual nº 54.454/2018 e da Resolução nº 151/2019, com efeitos ex tunc. (Doc. 12).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender pela ausência de prequestionamento, em parte, bem como pelo óbice da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, além de se tratar de matéria infraconstitucional de ofensa reflexa à Constituição da República, caso existente (Doc. 16).



    A Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul requereu seu ingresso como amicus curiae (doc. 30)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:



    “Inicialmente, quanto à repercussão geral da matéria, ela surge no instante em que há emissão da Resolução nº 151/2019 pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, a qual, ao ofender a Constituição Federal, beneficia INCONSTITUCIONALMENTE mais de mil servidores de servidores pertencentes ao quadro da Procuradoria-Geral do Estado do RS, afrontando princípio da estrita legalidade. Causando danos permanentes e irreparáveis aos cofres públicos”.



    A parte recorrente inobservou requisito essencial para admissibilidade do recurso, pois não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a deficiência de fundamentação da preliminar resulta na inadmissibilidade do apelo extremo. Transcrevo os seguintes julgados proferidos, em casos análogos, por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DOLOSO. FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSTÁCULO DA SÚMULA 636/STF. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS E FATOS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 4. Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 5. Além disso, quanto à ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 6. No que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 7. Quanto à suposta ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida . 8. O Tribunal de origem concluiu que o réu, servidor público municipal, praticou ato de improbidade administrativa, pois agiu intencionalmente e de má-fé, ao exigir dinheiro pela execução de serviço gratuito prestado pela Municipalidade, havendo portanto, prova do elemento subjetivo doloso. 9. Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo, bem como demanda a revisão das provas dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 10. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”(destaquei)



    (ARE 1443346 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 29.08.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFICIÊNCIA NA REPERCUSSÃO GERAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. VI - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (destaquei) 



    (ARE 1397181 ED-AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 10.01.2023)



    Deveras, o tema da constitucionalidade do prêmio de produtividade disciplinado pela Resolução 151/2019 da Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul já foi objeto de análise por esta Suprema Corte. Refiro-me à Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.183/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, cuja ementa transcrevo a seguir: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.298/1994 DO RIO GRANDE DO SUL, DECRETOS ESTADUAIS NS. 45.685/2008 E 54.424/2018, E RESOLUÇÃO N. 151/2019 DA PROCURADORIA-GERAL DO RIO GRANDE DO SUL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A PROCURADORES ESTADUAIS. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DISPOSITIVOS FIXANDO QUE OS HONORÁRIOS E O DENOMINADO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SUBMETEM-SE E LIMITAM-SE PELO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO”. 



    Consignou-se, por ocasião daquele julgamento, 



    “não haver, na Constituição da República, mesmo após o advento da Emenda Constitucional n. 19/1998, norma que proíba a percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos, ao que essa remuneração, própria do ofício da advocacia, prevista em lei, é compatível com o regime de subsídio”.



    Relembrando voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes na ADI 6.181, a Ministra Cármen Lúcia ressaltou que 



    “’a Emenda Constitucional 19/98 não assentou qualquer objeção explícita à transposição dessa garantia profissional para o contexto da advocacia pública, cuja disciplina constitucional encontra-se junto com a advocacia privada no mesmo Título IV, Capítulo IV, da Constituição Federal, distinguindo-se somente em termos de Seção, respectivamente II e III”. 



    E realçou, ainda, o Ministro Alexandre de Moraes que ‘o art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer, nos moldes do seu art. 39, § 4º, incluído pela Emenda Constitucional ao corpo permanente da Constituição, que a remuneração dos Procuradores Estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública (Título IV, Capítulo IV, Seção III), pois o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais por parte dos Procuradores do Estado, devidamente previsto em lei, tem caráter remuneratório e de contraprestação de serviços realizados no curso do processo, sendo compreendido, portanto, como parcela remuneratória devida a advogados em razão do serviço prestado, que recebe tratamento equivalente aos vencimentos e subsídios, sendo, inclusive, reconhecido o seu caráter alimentar’”. 



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido de amicus curiae. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente